Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010941-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIRES MARTINS NERIS - CPF: 420.008.151-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA –
APENADO COM QUADRO DE GRAVE DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA - PRESENÇA DE DOIS LAUDOS PERICIAIS RECOMENDANDO A PRISÃO DOMICILIAR PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE SAÚDE
– INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO INTRAMUROS - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – – REGIME PRISIONAL FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO RECORRENTE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL COMPROVADA - REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ATENDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, quando demonstrada a necessidade. Precedente do STJ.

“1
.
Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de
prisão domiciliar
só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP.

2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em
prisão domiciliar
de presos dos regimes fechado ou semiaberto
.

3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.974/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo representante do Ministério Público Estadual contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que deferiu o pleito defensivo para concessão de prisão domiciliar ao apenado Jaires Martins Neris. (Id. 279056867-p. 40-43).

Em suas razões recursais, o
Parquet
aduziu a ausência de provas quanto ao estado de saúde precário do agravado, bem como sobre a impossibilidade de realizar o tratamento no estabelecimento prisional, postulando pela reforma da decisão para restabelecer o cumprimento de pena intramuros. (Id. 279056867-p. 79-83).

A Defesa, por sua vez, em sede de contrarrazões, refutou o inconformismo ministerial, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta intempestividade. (Id. 279056865-p. 11-23).

Instado a se retratar, o d. Juízo de origem manteve incólume a decisão hostilizada, determinando a remessa dos autos a esta Corte de Justiça. (Id. 279056867-p. 28).

Nesta instancia a douta Procuradoria Geral e Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pelo desprovimento do agravo, assim sintetizando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO MINISTERIAL INTERPOSTO EM INOBSERVÂNCIA À SÚMULA 700 DO STF. PRAZO EXTRAPOLADO APÓS CIÊNCIA DA DECISÃO.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA DEFESA,

EXTINÇÃO DO FEITO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO
.
2.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR, RETORNANDO O APENADO AO CÁRCERE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O PRECARIEDADE DO ESTADO DE SAÚDE E SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRATAMENTO INTRAMUROS.
IMPOSSIBILIDADE.
APENADO COM QUADRO DE GRAVE DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. PRESENÇA DE DOIS LAUDOS PERICIAIS RECOMENDANDO A PRISÃO DOMICILIAR PARA MELHOR REALIZAR O TRATAMENTO DE SAÚDE.
PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PARA NÃO CONHECER DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.”
(Id. 281093390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela Defesa, sob a alegação de que o mesmo fora interposto fora do prazo legal.

Extrai-se da certidão de fl. 429 que, de fato, o prazo recursal de 5 (cinco) dias para interposição do agravo em execução não fora observado pelo Ministério Público.

Compulsando os autos, verifica-se que os mesmos foram remetidos com vista ao representante ministerial de instância singular em 12/02/2025, sendo confirmada a intimação eletrônica no dia 24/02/2025, com início da contagem do qüinqüídio em 25/02/2025.

Considerando os feriados de carnaval nos dias 03 e 04/03/2025, o termo final para interposição recursal operou-se em 05/03/2025. Não obstante, o agravo em execução somente veio a ser apresentado em 12/03/2025, conforme certidão acostada à fl. 429, restando inequívoca a sua intempestividade.

“Súmula 700-
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

Desse modo, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal e da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, a preliminar de
não conhecimento
do recurso ministerial merece acolhimento, legitimando a extinção do feito sem análise do mérito recursal.

É como voto

Cuiabá, maio de 2025

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO
PARQUET
– RECURSO MANEJADO 17 DIAS APÓS A DEFESA FAZER CARGA DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso de agravo em execução penal interposto após o decurso do prazo de 17 (dezessete) dias da ciência da decisão recorrida. Incidência da Súmula 700 do STF.

MÉRITO

Para análise do pedido de revogação da decisão que concedeu a prisão domiciliar, transcrevo parte da decisão combatida:

“...No caso dos autos, o reeducando conta com 63 anos de idade (nascido em 25/05/1961), é hipertenso, além de possuir diversas outras enfermidades como labirintite, depressão, ansiedade, não podendo ficar restrita a ambiente fechados, necessitando de tratamento ambulatorial contínuo e por tempo indeterminado, conforme atestado e receitas médicas, além de ainda possui dificuldade de locomoção por deficiência física em sua perna direita, de modo que a unidade prisional não possui condições de oferecer aparato médico adequado de acordo com o quadro de saúde.

Nesse sentido cabível a concessão de prisão domiciliar ao alternado em regime fechado em caso de comprovada a incapacidade do sistema prisional de fornecer o atendimento de saúde requerido para tratamento de doenças graves considerando o direito à saúde como um direito fundamental previsto na constituição federal (artigo 5º) e a dignidade da pessoa humana como princípio que rege a execução penal.

...

Ante ao exposto, com fulcro 117, II, da LEP, concedo prisão domiciliar ao recuperando JAIRES MARTINS NERIS.

...”

Nota-se que a decisão transcrita registra que o agravado
Jaires Martins Neris
, além de ser idoso (63 anos), padece de diversas comorbidades, tais como hipertensão, labirintite, depressão grave com ideação suicida e ansiedade, dificuldade de permanecer em ambientes fechados e limitação de locomoção por deficiência física em sua perna direita.

O estado de saúde do apenado restou devidamente comprovado por meio do laudo de avaliação psiquiátrica de fls. 331/343 e pelo relatório circunstanciado elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo às fls. 367/372, os quais recomendaram a concessão da prisão domiciliar a fim de possibilitar melhor acesso ao tratamento de saúde imprescindível, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Vejamos trecho transcrito no Parecer ministerial:

"(...)
VI. Conclusão Técnica Psicológica

O paciente apresenta um quadro grave de sofrimento psíquico, com sintomas evidentes de angústia profunda,
ideação suicida
e dificuldades de regulação emocional.
A tendência autodestrutiva observada reflete uma tentativa de resolução do sofrimento intolerável, caracterizando um quadro clínico de vulnerabilidade extrema
. A presença de tremores nas mãos e a dificuldade de locomoção, associada à lesão no joelho,
indicam um agravamento do estado psíquico e físico do paciente,
dificultando ainda mais a sua capacidade de enfrentamento.

De acordo com a teoria psicanalítica, o sofrimento psíquico severo, aliado à percepção de uma dor insuportável,
pode levar o indivíduo a buscar no suicídio uma solução para cessar a angústia,
embora, como Freud sugere, a morte não seja o objetivo final, mas uma forma de evitar o sofrimento.
O quadro de ideação suicida com planejamento ativo aponta para uma necessidade urgente de intervenções terapêuticas direcionadas a aliviar o sofrimento psíquico e a prevenir o risco de autolesão
. (...)

VII. Sugestão de Intervenção:

Considerando o quadro de sofrimento psíquico grave e ideação suicida do paciente, a intervenção deve ser imediata e multifacetada:

1. Acompanhamento Psicológico: É fundamental que o paciente seja encaminhado para um acompanhamento psicológico contínuo, utilizando uma abordagem que permita a elaboração da angústia, como a psicanálise ou terapia cognitivocomportamental (TCC). O trabalho terapêutico deve focar na reconstrução do vínculo com a realidade e na busca de alternativas para o enfrentamento da dor emocional.

2. Intervenção Psiquiátrica: O monitoramento psiquiátrico deve ser mantido com ajuste de medicamentos, especialmente os que controlam sintomas de ansiedade e depressão. O uso de ansiolíticos e antidepressivos pode ser necessário para estabilizar o quadro e permitir que o paciente consiga acessar mecanismos de enfrentamento mais adaptativos.

3. Apoio Social e Familiar: A manutenção das visitas familiares e o fortalecimento dos vínculos afetivos podem ter um impacto positivo no estado emocional do paciente. É importante que a família também seja orientada sobre sinais de alerta para o risco de suicídio e que seja incentivada a participar do processo de recuperação.

4. Monitoramento Continuado: Devido à privação de liberdade, a vigilância constante é essencial. A instituição deve garantir que o paciente tenha acesso a suporte emocional e psicológico regulares, além de condições adequadas de tratamento para a lesão no joelho, a fim de evitar complicações físicas que possam agravar ainda mais o quadro psicológico.

Além disso, considerando a gravidade do quadro de saúde física e psíquica do paciente, e em conformidade com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, que garante a todos o direito à saúde (art. 196) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III),
sugiro, caso Vossa Excelência entenda ser pertinente, que seja concedida a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar.
I
sso permitiria ao paciente o acesso a tratamentos médicos mais adequados, com acompanhamento psiquiátrico contínuo e as condições necessárias para o manejo de sua saúde física e psíquica de forma mais eficaz, sem os agravantes da privação de liberdade que podem potencializar sua vulnerabilidade emocional.

VIII. Conclusão Final:

Por fim, esclarecemos que o presente parecer não constitui um diagnóstico definitivo, sendo passível de modificações, considerando o caráter situacional e temporal dos dados coletados durante esta avaliação, bem como o processo dinâmico do ser humano. Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras considerações ou diligências que se façam necessárias. (...)" – grifei”

Nesse diapasão, os Tribunais Superiores possuem entendimento de que a concessão de prisão domiciliar pode ser relativizada excepcionalmente, mesmo se tratando de cumprimento de pena em regime mais gravoso, quando comprovada a precariedade do estado de saúde do apenado e a impossibilidade ou inadequação da prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento prisional.

STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado.
...

(AP 996 AgR-quinto, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-06-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238

DIVULG 28-09-2020

PUBLIC 29-09-2020)”

STJ:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR
HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
.
Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de
prisão domiciliar
só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP.

2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em
prisão domiciliar
de presos dos regimes fechado ou semiaberto
.

3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.974/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.)

Esse é precisamente o caso dos autos, estando devidamente caracterizada a necessidade de concessão da prisão domiciliar ao agravado, consoante recomendado pelas próprias instâncias técnicas responsáveis por sua avaliação de saúde.

Diante do exposto, acolho a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, por sua intempestividade, extinguindo-se o feito sem análise do mérito recursal.

Caso assim não se entenda, no mérito, nego provimento ao recurso para manter a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a consequente manutenção da prisão domiciliar humanitária concedida ao apenado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025